Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. CONSUMIDOR. TV A CABO. DANO EM TELEVISÃO. SOBRECARGA ELÉTRICA. APARELHO DECODIFICADOR SEM CABO ISOLADOR DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Desnecessária a realização de perícia, se o conjunto probatório e as circunstâncias relatadas pelas partes e pelo preposto da ré são suficientes para solução do litígio. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
2. Se o laudo elaborado pela assistência técnica autorizada da LG (ID 39258055, pag. 3) concluiu que o vício na placa principal da TV decorreu de descarga elétrica na “entrada hdmi” e se o próprio técnico da ré consigna que o decodificador não “possuía cabo isolador no ato da vistoria”, merece prestígio a sentença que condenou a recorrente a pagar os danos materiais experimentados (R$890,00) pelo consumidor que foram adequadamente provados por meio da nota fiscal do serviço. Precedente: Acórdão 1201155, 07049367320198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
4. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$1.000,00 (mil reais).